Tribunal: TJSP
Processo: 1046470-97.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que dá parcial provimento a apelo, apenas para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais – Alegada premissa equivocada na alteração da base de cálculo de honorários e ausência de abordagem da inexistência de certidões negativas para aquisição do bem imóvel, apta a caracterizar a fraude e levar à improcedência dos embargos de terceiro –

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que dá parcial provimento a apelo, apenas para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais – Alegada premissa equivocada na alteração da base de cálculo de honorários e ausência de abordagem da inexistência de certidões negativas para aquisição do bem imóvel, apta a caracterizar a fraude e levar à improcedência dos embargos de terceiro – Pertinência – Labor em equívoco, pois desconsiderada a alteração, no curso do processo, do valor da causa, que passou a representar justamente o valor do imóvel objeto da lide - Desnecessário, de tal modo, o acolhimento de pleito subsidiário para redução da verba honorária fixada em sentença – Embargos acolhidos nesta parte, com efeitos modificativos;

Embargos de declaração – Afastamento de fraude à execução mantida em V. Acórdão - Ausência de abordagem da inexistência de certidões negativas para aquisição do bem imóvel, alegada pelo banco apelante – Referência expressa no julgado que "a transferência foi negociada antes do ajuizamento da execução e da desconsideração da personalidade jurídica da executada", bem como, "que os adquirentes apresentaram certidões do imóvel e da pessoa vendedora, sendo irrelevante a ausência de pesquisas em nome de sócios, e que foi comprovado o pagamento do preço" - Premissas suficientes para apartar a deduzida fraude na transferência do bem - Pretensa reanálise de mérito – Impossibilidade – Embargos rejeitados nesta parte.